Tribunal: STF
Processo: CC 8159
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de liminar, suscitado por Lupatech - Perfuração e Completação Ltda em face do Juízo de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo, onde tramita a Recuperação Judicial 1050924-67.2015.8.26.0100, e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no qual está sendo processado o Agravo de Instrumento 0000768-96.2015.5.05.0013.
    O autor narra que, após sentença condenatória em reclamação trabalhista, realizou, em 02/12/2016, o recolhimento do montante de R$ 8.959,63 a título de depósito recursal, para a interposição do recurso ordinário.
    Afirma que, em razão do desprovimento do recurso ordinário, interpôs recurso de revista, “no qual alegou, dentre outras coisas, que o crédito detido pelo Credor deveria ser pago nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo Recuperacional, após emissão de certidão de crédito, tendo em vista possuir natureza concursal, por ter se constituído antes do ajuizamento da recuperação judicial”. 
    Aduz que, ante a inadmissão do recurso de revista, interpôs Agravo de Instrumento para levar a discussão à Corte Superior Trabalhista.
    Relata que "apresentou uma petição nos autos do recurso requerendo o levantamento dos depósitos recursais já realizados no processo, visto que havia sido proferida decisão com força de ofício pelo Juízo Recuperacional determinando expressamente tal levantamento, considerando que o crédito debatido está sujeito aos efeitos recuperacionais, ante sua natureza concursal".
    Pontua que, "de maneira surpreendente, o I. Ministro do TST Maurício Godinho Delgado entendeu equivocadamente, data maxima venia, que o depósito recursal efetuado pela Suscitante teria ocorrido em momento anterior ao ajuizamento de sua recuperação judicial, motivo pelo qual não integraria mais seu patrimônio, possuindo natureza jurídica de garantia do juízo e ficando à disposição do Juízo Laboral".
    Alega que, “tendo se constituído em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial da Suscitante, o crédito detido pelo Credor é indiscutivelmente concursal, nos termos do art. 49 da LREF, de modo que está sujeito aos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo Recuperacional, devendo ser habilitado pelo Credor na recuperação judicial após a devida liquidação do montante total devido perante a Justiça Laboral e posterior expedição de certidão de habilitação de crédito”.
    Salienta que o “Superior Tribunal de Justiça decidiu reiteradas vezes que o juízo competente para deliberar acerca do patrimônio das empresas recuperandas é, única e exclusivamente, o juízo no qual se processa a recuperação judicial, inclusive no caso de Execuções Fiscais (nas quais o crédito não se sujeita à Recuperação Judicial) e Reclamações Trabalhistas, como é o caso”.
    Ao final, requer a concessão da liminar para que “(i) se reconheça o D. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo/SP, como único competente para decidir sobre atos de execução, constritivos ou expropriatórios do patrimônio das Suscitantes; (ii) determine à E. Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho e à 13ª Vara do Trabalho de Salvador/BA que não proceda com quaisquer atos constritivos ou expropriatórios do patrimônio da Suscitante na tentativa de satisfazer o crédito detido pelo Credor até o fim do julgamento definitivo do presente Conflito de Competência; e (iii) determine a liberação do depósito recursal no valor de R$ 8.959,63 em favor da Suscitante”. No mérito, requer que seja confirmada a medida liminar.
    É o relatório. Decido.
    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”
    A presente hipótese consiste em conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).
    Consta dos autos que o Juízo de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo determinou que fossem "oficiados os juízos trabalhistas a fim de que liberem o valor dos depósitos recursais diretamente para as recuperandas, bem como para que liberem de atos constritivos ou acautelatórios (penhoras, arrestos etc.) os ativos das recuperandas em processos trabalhistas cujos créditos estejam sujeitos ao plano de recuperação judicial (existentes ao tempo do ajuizamento da recuperação judicial)".
    No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido de transferência dos valores depositados judicialmente para conta vinculada ao Juízo da Recuperação por entender que, “nos termos do art. 899, § 1º, da CLT, o depósito recursal efetuado anteriormente à decretação da recuperação judicial, como no presente caso, não mais integra o patrimônio da empresa recuperando, possuindo natureza jurídica de garantia do juízo e ficando à disposição do Juízo Trabalhista”.
    Com efeito, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 90 da repercussão geral, DJe de 28/8,2009, fixou a seguinte tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.
    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho.
    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.
    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.
    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
    Como se vê, a conclusão adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho é contrária ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que “compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência (Decreto-lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento” (RE 677.921-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/8/2014.). Seguindo essa orientação, o AI 794.836-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013. Evita-se, com isso, que se viabilize, ainda que de maneira processual diversa, a satisfação de crédito, frise-se, sujeito à recuperação judicial, em desrespeito ao estabelecido no plano de recuperação e em detrimento a outros credores, inclusive da mesma espécie.
    Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:
    "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO TRABALHISTA. DEPÓSITOS RECURSAIS.
    1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda.
    2. Ao Juízo recuperacional compete, inclusive, deliberar sobre os depósitos recursais constantes de ações trabalhistas, ainda que realizados anteriormente ao pedido de recuperação. Precedentes.
    3. Agravo interno não provido." (CC 163.175-AgR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS, Segunda Seção, DJe de 9/12/2020)
    "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. 
    1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 
    2. A decretação da falência carreia ao juízo universal da falência a competência para distribuir o patrimônio da massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei falimentar, inclusive, decidir acerca do destino dos depósitos recursais feitos no curso da reclamação trabalhista, ainda que anteriores à decretação da falência (CC 101.477/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 12/05/2010).
    3. É da competência do juízo da recuperação a execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive a destinação dos depósitos recursais feitos no âmbito do processo do trabalho (CC 162.769/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 30/06/2020).
    4. Agravo interno não provido." (CC 172.707-AgR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 2/10/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência do Juízo recuperacional para deliberar acerca de qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive sobre depósitos recursais.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo-SP.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente